Tribunal: TJMT
Processo: 1011788-73.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011788-73.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO GARIM - CPF: 001.216.231-06 (APELANTE), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MAGALDI NETTO - CPF: 185.805.131-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), GUILHERME HENRIQUE MAGALDI NETTO - CPF: 185.805.131-20 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GARIM - CPF: 001.216.231-06 (APELADO), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR E JULGOU PREJUDICADO O APELO DA REQUERIDA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAIS, MORAIS E ESTETICOS POR ACIDENTE DE TRANSITO – CONCESSIONARIA DE RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS – DANO MORAL DEVIDO E MAJORADO - TERMO INICIAL DOS JUROS – CONTRATO – PRESTAÇAO DE SERVIÇOS – PAGAMENTO DE PEDÁGIO – INICIO DA CITAÇÃO VÁLIDA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS E FIXADOS – DANOS ESTÉTICOS DEVIDOS E FIXADOS – CICATRIZ DE TAMANHO CONSIDERAVEL – DANOS MORAIS MAJORADOS - ÔNUS SUCUMBENCIA DEVIDOS SCLUSIVAMENTE PELA REQUERIDA – SUCUMBENCIA MÍNIMA DO AUTOR - RECURSOS CONHECIDOS – APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA PARCIALMENTE – RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA PREJUDICADO.

(1)- A luz do art. 37, § 6º da CR/88, é objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, sendo prescindível, pois, a aferição da culpa, limitando-se a análise da responsabilidade civil à ocorrência do dano e do nexo causal.

Soma-se esta situação jurídica ao que, em se tratando a espécie – pagamento de pedágio – evidente relação de consumo e, neste viés, aplica-se as normas prescritas pelo CDC que, a exemplo d CF, prescreve a responsabilidade civil objetiva.

(2)- Em se tratando de rodovia evidente que tem a concessionária o dever de zelar pela segurança, respondendo objetivamente sempre que esta venha a falhar e cause algum dano aos usuários como a presença de pedra na pista mesmo após recente inspeção. Pedra na rodovia administrada pela ré não deve ser considerada como caso fortuito ou prática de atos de terceiros e sim violação na prestação dos serviços, dever de zelar pela manutenção da rodovia e não oferecer riscos aos seus usuários.

(3) – Considerando os aspectos factuais, especialmente que em face do acidente, está demonstrado lesões físicas e com cicatriz permanente, deve ser mantida a sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, deu como procedente a indenização por danos morais e estéticos que podem ser cumulados.

(4) - Se, na espécie, a dosagem dos danos morais, no importe de tão somente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não está a refletir razoabilidade e proporcionalidade, o valor da condenação deve ser majorada, passando-a para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(7) – Considerando a comprovação de uma cicatriz de mais de um palmo, reformando a sentença, concedendo o dano estético, arbitrando com razoabilidade e proporcionalidade, o valor, por simetria, deve ser o mesmo pertinente aos danos morais.

(6) – Com a reforma parcial da sentença, saindo a parte autora vencedora e sucumbindo em parte mínima, responde a parte requerida pelo pagamento total dos custos do processo e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelos duplos
- Trata-se de recursos de apelações CÍVEIS interposto por

CESAR AUGUSTO GARIM

(autor), e,
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
(requerida);
contra a sentença de ID:
136560185,
proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT
, na Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos por Acidente de Transito nº
1011788-73.2017.8.11.0015
, que julgou o feito parcialmente procedente como segue:
“...
Ante o exposto, hei por bem julgar procedente, os pedidos, em parte, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a parte requerida a pagar indenização à parte autora, nos parâmetros acima delineados, da seguinte forma: 1) danos morais no valor R$ 5.000,00. 2) Danos materiais em R$ 1.865,22. 3) Diante da existência de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Deve a parte requerente arcar com o importe de 50% e a requerida com o importe 50% das aludidas verbas. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao requerente, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita. (sic).

Em suas razões de ID: 136560194,
CESAR AUGUSTO GARIM
alega : (i) que em 20/01/2017, por volta das 11h30m, enquanto se deslocava na BR 163 (gerida pela requerida),na condição de passageiro de determinado automóvel, César Augusto Garim foi atingido dentro do veículo em que trafegava por uma pedra que estava solta no leito da rodovia, a qual foi arremessada por uma carreta; (ii) que sofreu grave fratura em seu ombro e, por conseguinte, teve que ser submetido a procedimento cirúrgico, cuja recuperação demandou, inclusive, o afastamento de suas atividades laborais no período de 06/02/2017 a 12/04/2017; (iii) quanto aos lucros cessantes, incorreu em erro no julgamento o juiz de primeiro grau, vez que sua renda mensal é de R$5.052,91, somado este valor uma verba variável em torno de R$4.000,00; tendo como media salarial, R$8,845,08 e não R$3.000,00 como afirma a sentença; que aparentemente foi mal compreendido na sentença à circunstância de que parte da remuneração mensal do apelante era objeto de adiantamento, razão pela qual essa parcela constava no holerite como um “desconto” e, por conseguinte, implicava na redução da quantia indicada na rubrica “líquida a receber”; devendo tais parcelas descontadas serem consideradas conjuntamente para fins de apuração de lucros cessantes; (iv) que o ato ilícito impediu o apelante de receber a parcela variável de sua remuneração, bem como implicou em redução da parcela fixa, visto que o auxílio doença corresponde a apenas 91% do salário de benefício; considerando que o auxílio doença previdenciário foi deferido no valor de R$ 3.452,39 (evento n. 10362805), e que a média da remuneração do apelante antes do acidente, como visto acima, era de R$ 8.845,08 (oito mil, oitocentos quarenta e cinco reais e oito centavos), chega-se a uma diferença mensal no importe de R$ 5.392,69 (cinco mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos). (v) que aplicando esse valor mensal aos 2 meses e 6 dias que durou o afastamento (de 06/02/2017 até 12/07/2017), apura-se a cifra não atualizada de R$ 11.863,93 (onze mil, oitocentos sessenta e três reais e noventa e três centavos, de lucros cessantes devidos; (vi) quanto aos danos estéticos, estes se mostram NECESSARIOS, em face de extensa cicatriz gerada pela cirurgia; julgados do TJMT nesse sentido; os quais deverão ser arbitrados como pleiteado na inicial, a saber, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (vii) necessária a majoração dos danos morais fixados, no patamar do pedido inicial qual seja R$30.000,00; bem como o termo inicial dos juros moratórios que deve ser a data do evento danoso, vez que se trata de responsabilidade extracontratual, art. 398 do CC c/c Súmula n. 54 do STJ; Pugnando ao final pelo provimento do apelo para que a sentença seja reformada para condenar a apelada ao pagamento de lucros cessantes e danos estéticos pleiteados na inicial, e também para que a condenação da apelada em danos morais seja majorada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), como requerido na petição vestibular. Ademais, requer-se a reforma da sentença a fim de que os juros moratórios sobre os danos morais tenham por termo inicial a data do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula n. 54 do STJ). E devida redistribuição do ônus sucumbencial e condenação da parte em honorários recursais.

Contrarrazões da requerida, de ID: 136647686, rebatem as razoem recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Em suas razões de ID: 136560198,
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
.

alegam : (a) inexistência de responsabilidade no referido acidente; (b) que o mero fato de acidente ter ocorrido na Rodovia não possui relação alguma com a suposta ausência de culpa exclusiva de terceiros; (c) merecendo reforma a decisão que afasta a culpa de terceiros em decorrência tão somente do posicionamento geográfico de onde o acidente teria ocorrido; (d) que é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a responsabilidade objetiva da concessionaria de serviço público por danos causados aos usuários não é absoluta, podendo ser mitigada quando o fato decorrer de caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima; (e) que é plenamente possível que, durante os intervalos de inspeção, possa haver o deslocamento de uma pedra pela passagem de veículos – sem que implique em descumprimento das responsabilidades da Concessionária, o que é o exato caso em comento; que como pode ser visto do controle de percurso do dia 20 de janeiro de 2017 acostados pela CRO, isto é, o dia da situação discutida, o Km 849, altura a qual ocorreu o acidente, foi vistoriado às 11h28 e, novamente, às 12h19; tendo ocorrido o acidente 2 minutos após a inspeção; (f) ausência de dano moral indenizável; Pugnado ao final pelo provimento do apelo para julgar a lide totalmente improcedente.

Contrarrazões do autor, de ID: 136560204, rebatem as teses recursais pugnando pelo desprovimento do apelo aviado, e manutenção da bem lançada sentença.

Quanto o necessário à espécie.

Determino inclusão na pauta de julgamento a ser, a tempo,forma, modo, procedida pela colenda 2ª. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
CESAR AUGUSTO GARIM

(autor), e,
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
(requerida);
contra a sentença de ID:
136560185,
proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT
, na Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos por Acidente de Transito nº
1011788-73.2017.8.11.0015
, que julgou o feito parcialmente procedente como segue:
“...
Ante o exposto, hei por bem julgar procedente, os pedidos, em parte, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a parte requerida a pagar indenização à parte autora, nos parâmetros acima delineados, da seguinte forma: 1) danos morais no valor R$ 5.000,00. 2) Danos materiais em R$ 1.865,22. 3) Diante da existência de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Deve a parte requerente arcar com o importe de 50% e a requerida com o importe 50% das aludidas verbas. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao requerente, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.” (sic).

A controvérsia nos autos gira em torno da existência ou não de falha na prestação do serviço pela Ré e de danos indenizáveis derivados das alegações autorais que fulminaram na sentença pela parcial procedência do pleito e a necessidade ou não de reforma do comando sentencial.

Inicialmente quanto a
culpa exclusiva de terceiro
, bem como
caso fortuito e força
maior atribuída pela requerida esta
NÃO PROCEDE.

Pois bem. Em primeiro lugar, é aspecto probatório incontroverso que a parte apelante é uma pessoa jurídica de direito privado, concessionária prestadora de serviço público, que explora a concessão de rodovias no Estado de Mato Grosso mediante pagamento de tarifa.

Como sabido, em se tratando de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a ela se aplica a “teoria da responsabilidade objetiva”, prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal, que assim prevê:

“Art. 37. (...) § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Como também sabido, a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço público é baseada na “teoria do risco administrativo”.

Sobre o tema, assim leciona Hely Lopes Meirelles:

“A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-se a falta do serviço; na teoria do risco administrativo exige-se, apenas, o fato, do serviço. Naquela, a culpa é presumida da falta administrativa; nesta, é inferida do fato lesivo da Administração.”

Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público.

Ainda mais, a questão vertida deve ter por ênfase jurídica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social (artigo 1º da Lei 8.078/90) e, neste viés, somando-se ao que prevê o artigo 37., § 6º da CF, repousa no mesmo sentido a responsabilidade objetiva, a rigor do que estabelece o artigo 14 do estatuto do consumidor.

Além disso, cabe à concessionária manter condições seguras de tráfego, exsurgindo de esse dever a responsabilidade objetiva da mesma pelos danos oriundos da ausência dessas condições.

Nesse sentido, o STJ dispôs:

“CIVIL E PROCESSUAL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. I - De acordo com os precedentes do STJ, as concessionárias de serviços rodoviários estão subordinadas à legislação consumerista. II - A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, respondendo as concessionárias pelo defeito na prestação do serviço que lhes é outorgado pelo Poder Público concedente. III - Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 687.799/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 30/11/2009)

No que toca às excludentes de responsabilidade civil, importante ressaltar que, consoante acima já mensurado, a concessionária é responsável pela fiscalização da rodovia que administra, tendo o dever de zelar pela incolumidade física dos motoristas e veículos que nela trafega. Logo, faz parte da prestação de serviços da concessionária evitar a limpeza da pista de rolamento, sendo que a excludente da força maior ou caso fortuito só se configura em hipóteses de inevitabilidade e imprevisibilidade, pelo que não há como se acolher tal tese, ainda que tenha efetuado a inspeção da via momentos antes do acidente, o demonstra inda mais que a falha no serviço, evidenciando que a inspeção não foi feita a contento capaz de gerar a indenizações pleiteadas.

Sob essa perspectiva,
mutatis mutandis
confira-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO DE SEGURADORA. ACIDENTE COM ANIMAL NA PISTA DE RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS. I – A luz do art. 37, § 6º da CR/88, é objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, sendo prescindível, pois, a aferição da culpa, limitando-se a análise da responsabilidade civil à ocorrência do dano e do nexo causal. II – Em se tratando de rodovia de trânsito rápido com várias pistas em cada direção (Rodovia Fernão Dias), cuja utilização é remunerada mediante pedágio, evidente que tem a concessionária o dever de zelar pela segurança, respondendo objetivamente sempre que esta venha a falhar e cause algum dano aos usuários. III – A presença de animais da pista de rolamento não constituiu fortuito externo a afastar a responsabilidade da concessionária, por não se tratar de fato absolutamente imprevisível, ou inevitável, mas, ao revés, risco inerente à própria atividade de administração rodoviária . IV – Comprovados os danos materiais decorrentes do acidente, relativos ao pagamento do conserto do carro segurado, o valor respectivo deve ser ressarcido à seguradora.” (TJ-MG – AC: 10000205742117001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 02/02/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2021)

No tocante aos
lucros cessantes
, tenho que assiste razão, em parte, o autor com relação a interpretação equivocada dos aliteres juntados nos autos; em verdade consta da aba de descontos, o item “desconto adiantamento comissão de vendas varejo; tal verba gira em torno de R$ 3.500,00, valor este eu não foi considerado quando do indeferimento dos lucros cessantes, onde o juiz de primeiro grau entendeu equivocadamente que a renda o autor era em media R$3.000,00 reais, que em verdade era de R$6.500,00.

Em primeiro aspecto, deve ser visto o princípio integral da indenização do dano em virtude de ato ilícito. Neste viés, o artigo 944 do Código Civil Brasileiro é muito claro - A indenização mede-se pela extensão do dano – Nestes incluindo os materiais (emergentes e lucros cessantes), os morais e os estéticos já que somados todos é que integram a extensão do dano sofrido pelo autor em face daquele acidente, motivado pela não conservação da rodovia a contento pela parte requerida (ROTADOESTE).

Lucros Cessantes
- Considerando que o auxílio doença previdenciário foi deferido no valor de R$ 3.452,39 (evento n. 10362805), e que a média da remuneração do apelante antes do acidente, como visto acima, era de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), chega-se a uma diferença mensal no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Aplicando esse valor mensal aos 2 meses e 6 dias que durou o afastamento (de 06/02/2017 até 12/07/2017), apura-se a cifra não atualizada de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reis), devidos a título de lucros cessantes.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRANSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA CONTRATADA PELO ESTADO PARA PROMOVER RECAPEAMENTO DE RODOVIA – LEGITIMIDADE – RISCO DO NEGÓCIO ADMINISTRATIVO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MÁ SINALIZAÇÃO EM CONCORRÊNCIA COM O EXCESSO DE VELOCIDADE DE UM DOS MOTORISTAS COM OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO CAMINHÃO ATINGIDO – DESNECESSIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO CONFORME AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS - QUANTIA MANTIDA – LUCROS CESSANTES - VALOR A SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - FALTA DE PROVA - INDENIZAÇÃO REJEITADA - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO DA EMPRESA RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA DESPROVIDO - RECURSO DA EMPRESA H.G. DA S. PARADELA TRANSPORTES – ME PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Para o STJ, é aplicada a teoria de risco administrativo do negócio, pouco importando se a empresa privada é concessionária/permissionária do Estado, ou se foi contratada para executar determinado serviço, como é o caso dos autos. Legitimidade para a causa configurada.
2 – Na espécie, há prova inconcussa da má sinalização da estrada, o que contribuiu para o acidente em concorrência com a conduta imprudente da empresa Lovex Locadora de Veículos, enquanto empregadora e responsável pelos atos do seu motorista. Correta a sentença que reconheceu a culpa concorrente, a razão de 50% para cada.
3 - Não há falar na modificação da condenação dos danos materiais, eis que arbitrados de acordo com as notas fiscais e recibo apresentados pela empresa Apelante. Desnecessidade de apresentação de 03 (três) orçamentos.
4 - No que tange aos lucros cessantes, é ressabido que eles constituem aqueles valores que a parte deixou de auferir em decorrência de evento danoso, sendo certo que para o seu deferimento não basta simples alegação de que não pôde exercer seu labor por determinado lapso, mas que efetivamente houve uma perda patrimonial decorrente desse fato.
5 - No caso concreto, não há dúvida de que o caminhão da Recorrente ficou parado por 30 (trinta) dias para reparo, o que torna devida a indenização por lucros cessantes, já que o veículo era utilizado como seu meio de trabalho e resultou em perda patrimonial. Todavia, a estimativa feita no pedido inicial não confere certeza quanto aos valores efetivamente devidos, uma vez que foi elaborada de forma unilateral e justifica a modificação do decisum a fim de que o montante seja apurado por meio de liquidação de sentença por arbitramento.
6 - A pessoa jurídica pode sofrer dano moral; contudo, é necessária prova da ocorrência de ofensa à honra objetiva da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

(N.U 0006408-21.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 27/02/2020)

Danos estéticos
- Com relação aos
danos estéticos
, também assiste razão autor, pela simples analise das fotos do pós -operatório do autor é visível que o acidente lhe gerou um
cicatriz com mais de um palmo
de extensão não havendo como entender que tal lesão não tenha comprometido a idéia de imagem que o autor tem de si mesmo, bem como os abalos psicológicos e de baixa estima que tamanha lesão gere no autor, pelos quais fixo o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), valor este eu atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRANSITO – QUEDA DE MOTOCICLETA – CABO DE TELEFONIA SOLTO NA RUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CULPA EXCLUSIVA DA RÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENTE – AMBAS AS REPARAÇÕES DEVIDAS – MAJORAÇÃO DOS VALORES – PEDIDO INFUNDADO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS INTEGRAL DA REQUERIDA (ART. 85 DO CPC) – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Se comprovado que o autor caiu da motocicleta devido a falha na prestação do serviço pela concessionária de telefonia por falta de zelo na manutenção do sistema de cabeamento estruturado, é evidente sua responsabilidade civil pelos prejuízos causados.
É devida a indenização por danos morais e estéticos decorrentes das cicatrizes no pescoço e na perna pois provocam sofrimento, humilhação, vergonha, angústia e aflição. E o valor fixado com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (art. 85 do CPC), por força do princípio da causalidade.

(N.U 1040122-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Danos Morais
– Reconhecido pela sentença, estes danos são patentes. Em face do acidente, é incontroverso os percalços sofridos pelo autor, não se trata de um mero constrangimento do cotidiano.

No que tange ao valor, como consignado pela sentença recorrida, o magistrado o dosou em tão somente R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Divirjo do seu posicionamento a respeito do valor da condenação imposta e, neste particular, merece um reajuste para perfeita adequação da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração os aspectos factuais no seu todo e, em especial, além do desconforto daquela situação, as dores sofridas, a internação hospitalar e outras peripécias pelos quais passou o autor em face do acidente sofrido.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:
“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência deste Tribunal trilha o mesmo norte:

‘AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)’.

‘AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.

(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)’.

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem, entendo que, a despeito de o valor arbitrado (R$ 5.000,00), este não se mostra suficiente para a reparação dos danos suportados. E, segundo penso, mais equânime a sua majoração para o valor de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais), que servirá como lenitivo para recompensar a dor moral sofrida e incontestável no caso em comento.

Deve ser visto, em seqüência e para não pairar quaisquer dúvidas que a questão –
pagamento de pedágio
– deve ser considerada como um contrato de prestação de serviços pela empresa administradora da rodovia.

Neste particular, no que tange a correção monetária, majorando os danos morais e dando procedência aos danos estéticos, estes devem ser corrigidos monetariamente, aplicando-se o CDC, a partir do seu arbitramento, ou seja, da data do julgamento deste pela Colenda 2ª. Câmara Cível deste o Tribunal. Por outro lado, não se aplica a Súmula 54 e, neste viés, tratando-se de relação, modalidade contratual, os juros moratórios, de 1% ao mês, devem ser contados a partir da citação válida.

No mais, mantém-se a condenação dos danos materiais (emergentes), como o ditado pela sentença recorrida, efetivamente comprovada. (R$ 1.865,22), com os acréscimos legais estabelecidos da sentença recorrida.

E, derradeiramente, conhecendo e provendo de forma parcial o recurso aviado pela parte autora, em relação ao recurso aviado pela parte requerida que buscava a sua reforma, resta totalmente dispensável ingressar na análise do mesmo, por estar prejudicada esta questão.

Conclusão
.

Escudados nos fragmentos de fato e de direito tratados linhas acima, CONHEÇO do apelo do autor e lhe DOU PROVIMENTO PARCIAL para
majorar a indenização por danos morais
para o valor de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais), e fixar o termo inicial dos juros legais a partir da citação válida e, em relação monetária, a partir do julgamento concretizado deste recurso neste Tribunal.

Condenar a parte requerida na composição dos danos estéticos, estes dosados igualmente em R$ 15.000,00 (Quinze mil reais). Condenar, de igual forma, a requerida, na composição dos danos materiais (lucros cessantes) no
valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais).

E, ante a sucumbência mínima do autor redistribuir o ônus sucumbencial condenando exclusivamente a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação tendo levado em conta neste percentual o direito que o autor tem de receber honorários recursais, art. 85, parágrafo 11 do CPC.

E, em face da decisão que albergou em parte o recurso aviado pelo autor, resta prejudicado o recurso interposto pela empresa requerida, também apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022